Tribunal: TJES
Processo: 5003996-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003996-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RAIAQ ROOS ABREU
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço e fortuito interno inerente aos riscos da atividade pelo atraso de 06 horas em decorrência de necessidade de manutenção do ônibus e pala disponibilização de transporte inferior para seguir viagem, condenando a ré a indenizar pelos danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré preliminarmente ilegitimidade e necessidade de afastamento da multa de 1% fixada na decisão que negou provimento aos embargos, e no mérito a ré alega ausência de responsabilidade por fato de terceiro, não havendo que se falar em dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4547521, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4547527.

Eis, em breve s
íntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade de transporte (espécie de parceria comercial entre a empresa ré e a que fornece o ônibus), com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

Igualmente,
desde já se rejeita o pedido
de afastamento da multa de 1% fixada
sob a fundamentação de que os embargos foram interpostos de forma protelatória, pois de fato, o Recurso em questão deve ser utilizado para esclarecer omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais na decisão/sentença proferida e de forma protelatória a recorrente apresentou embargos, buscando a rediscussão de mérito, gerando tumulto processual desnecessário, uma vez que o rol das hipóteses de cabimento dos embargos é taxativo.

No mérito, o Recurso se sustenta nas alegações defensivas de que de fato houve falha mecânica no ônibus do autor, sendo necessária a troca por outro veículos, ou seja, incontroverso nos autos o atraso de seis horas e troca por veículo de qualidade inferior, restando como ponto controvertido da lide apenas e tão somente a responsabilidade da ré Buser, que sustenta culpa exclusiva da empresa parceira que fornece o ônibus.

Nesse sentido, não há como acolher a tese de ausência de responsabilidade, pois no caso em comento claramente se trata de hipótese de responsabilidade solidária, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na sentença proferida, ora, a manutenção do ônibus de viagem é de responsabilidade da empresa que o fornece, de fato, todavia, a partir do momento que a ré firma parceria com empresas para fornecer transportes de viagem deve exigir que todos estejam em perfeito estado e se responsabilizando pela falha na prestação do serviço por parte daqueles com quem contrata, sendo inconcebível que o consumidor suporte o ônus pela má escolha na contratação de fornecedores por parte da recorrente.

A propósito,

AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS - PASSAGEM - AUTORA - AQUISIÇÃO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA DA RÉ (BUSER) -
INTERMEDIADORA DA CONTRATAÇÃO - INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO art. 7º, parÁGRAFO único, DA LEI 8.078/90
-
LEGITIMIDADE PASSIVA
- RECONHECIMENTO – PRECEDENTES ENVOLVENDO A APELANTE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - PARATI / SÃO PAULO - ATRASO - AUTORA -
CHEGADA AO DESTINO - SEIS HORAS APÓS
- AUTORA - ESPERA AO LONGO DA MADRUGADA NO LOCAL DE EMBARQUE - DANO MORAL - RECONHECIMENTO - CONDUTA -- OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - SENTENÇA - INDENIZAÇÃO - VALOR - ARBITRAMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E da PROPORCIONALIDADE - ART. 8º DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, § 8º-a, DO cpc - TABELA DA OAB - MERA REFERÊNCIA - VEDAÇÃO- DEMANDA - BAIXA COMPLEXIDADE - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO EQUITATIVO – ART. 85, § 8º, DO CPC. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011310-84.2022.8.26.0011; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2023; Data de Registro: 03/05/2023)

Em suma, a ré atua como intermediadora de viagens, ficando responsável por fretar os ônibus de transporte coletivo rodoviário
e o transporte disponibilizado para viagem do autor não pode prosseguir viagem por falha mecânica (risco da própria atividade), sendo fornecido transporte inferior para prosseguimento da viagem, quando caberia a ré desde o início se certificar das condições dos veículos contratados e da qualidade do serviço das empresas com quem contrata e sendo necessária a troca do veículo fornecer um nas mesmas condições ou em condições superiores, o que não foi feito, tendo a ré disponibilizado veículo de qualidade inferior, situação que ultrapassa o mero aborrecimento,
pelo que comunga-se com a r. sentença que reconheceu lesão moral no caso em concreto.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)